Tribunal: STF
Processo: HC 73603
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL.  Na dicção da  ilustrada maioria, em  relação à qual guardo
reservas,  compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  superior.  Convicção  pessoal  colocada  em segundo
plano, em face de atuação em órgão fracionário.
              HABEAS-CORPUS  - PROVA.  Muito  embora o  julgamento de
todo  e  qualquer habeas-corpus  faça-se  a partir  de  certa premissa
fática,  a  medida   não  é  o  instrumento   hábil  a  chegar-se  ao
revolvimento  dos elementos probatórios coligidos na ação penal para,
a  mercê  de quadro  diverso  do estampado  no  decreto condenatório,
chegar-se à absolvição, em si, do paciente.